Tribunal: TJES
Processo: 0026767-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026767-78.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA CAPISTRANO DE JESUS

APELADO: CENTRO ESPORTIVO GAROTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE TERCEIRO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM EVENTO PRIVADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por convidada de evento festivo, realizado nas dependências de associação recreativa, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos c/c obrigação de fazer. A autora foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por terceiros que adentraram o local durante a festividade. O juízo de origem afastou o dever de indenizar, reconhecendo a configuração de fortuito externo e a ausência de responsabilidade civil do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre a vítima convidada e a associação desportiva autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a ocorrência de disparos de arma de fogo por terceiros, durante evento privado em associação sem fins lucrativos, enseja responsabilidade civil da entidade por falha na segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associações recreativas sem fins lucrativos e seus associados, por inexistirem os elementos configuradores da relação de consumo previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A autora não figura como destinatária final de qualquer serviço prestado, pois a cessão do espaço foi contratada por terceiro (associado), não havendo vínculo contratual ou consumerista entre a vítima (convidada de evento privado realizado em local cedido) e a associação. 5. A associação ré não exerce atividade econômica com risco inerente que justifique a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tratando-se de entidade sem fins lucrativos com atuação voltada a atividades recreativas e esportivas. 6. A instrução probatória demonstrou que os agressores, não identificados, ingressaram armados no local onde eram realizados diversos eventos particulares, restritos aos associados e seus convidados, fato que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado pela autora. 7. A ausência de culpa do réu foi corroborada pela demonstração de medidas mínimas de controle de acesso e pela natureza imprevisível e inevitável do evento danoso. 8. O precedente do STJ no REsp 1.440.756/RJ se aplica ao caso, pois reconhece a quebra do nexo de causalidade em situações análogas de violência cometida por terceiros em ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.

Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A relação jurídica entre convidado de evento particular e associação recreativa sem fins lucrativos não configura relação de consumo. 2. Associações sem fins econômicos não se submetem à responsabilidade objetiva por riscos da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A ocorrência de disparos de arma de fogo por terceiros, em evento privado, configura fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.11.2015, DJe 06.11.2015; STJ, REsp 1.440.756/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; TJDFT, Ap. Cív. 0713595-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUANA CAPISTRANO DE JESUS

BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de
CENTRO ESPORTIVO GAROTO – CEG
, cuja pretensão inicial visava à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do custeio de tratamento médico.

A sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre o evento danoso e a atuação do centro esportivo, acolhendo tese de fato exclusivo de terceiro.

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta, em síntese: (i) A ocorrência dos fatos dentro do estabelecimento do apelado, cuja atividade econômica envolve eventos recreativos; (ii) a existência de relação de consumo entre as partes; (iii) a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC; (iv) a presença de provas documentais e testemunhais confirmando a lesão sofrida (projéteis nos glúteos); (v) o sofrimento físico, psíquico e estético, com pedido de condenação em danos materiais, morais e estéticos.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob a alegação de que o episódio configurou fato de terceiro, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de julho de 2025.

*

A SRA. ADVOGADA JULIANA MARIA DINIZ CABRAL BENJÓ (ON-LINE):-

Boa tarde a todos.

Preciso explicar o caso para que os demais desembargadores possam compreender.

Sou advogada do Centro Esportivo Garoto, um clube recreativo. A autora foi ao clube em uma comemoração de aniversário e relata que duas pessoas, que não eram da festa, que não eram penetras, que entraram no clube não se sabe como, desferiram disparos de arma de fogo e, infelizmente, a autora foi atingida por dois projéteis nas nádegas. É uma infelicidade, evidentemente, é uma infelicidade o que aconteceu.

Chamo a atenção de Vossas Excelências que aqui é um clube recreativo e que a própria autora, no inquérito policial, infelizmente esses meliantes não foram identificados e a própria autora, no inquérito policial, faz algumas declarações importantes. Ela diz que esses meliantes saíram do clube pulando o muro e, portanto, é muito provável que eles tenham entrado no clube do mesmo modo, portando armas de fogo e pulando o muro. E ela também, ela e outras pessoas, que eram amigas e familiares, fazem declarações no inquérito policial dizendo que o clube realizou adequadamente o controle de ingresso das pessoas por lista. Ela afirma categoricamente: não havia penetras na festa.

Então, o controle de ingresso, que é o esperado de um clube, foi feito. As pessoas entravam a partir de uma lista de convidados e essa lista foi adequadamente cumprida. Essas duas declarações são muito importantes na aferição da responsabilidade.

Em um clube recreativo não se supõe que haja seguranças armados. Então, era irresistível a entrada desses meliantes. Isso chama-se fortuito externo, a ocorrência de um fato externo, inevitável, irresistível, praticado por terceiro, que infelizmente atingiu a vítima.

Vejam que é muito importante, a sentença foi de total improcedência do pedido, porque entendeu, justamente, que havia culpa exclusiva de terceiro, que era fortuito externo. Mas a sentença ainda comete um erro, porque a sentença aplica o Código de Defesa do Consumidor, que é absolutamente inaplicável na hipótese.

A hipótese aqui não se aplica à responsabilidade objetiva, primeiro porque não tem relação de consumo. O conceito de consumo, de fornecedor, no Código de Defesa Consumidor, é muito claro. Fornecedores são pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos, prestação de serviços.

Vejam que, na hipótese, a relação jurídica do clube, que não era com a autora e sim com o aniversariante, foi estabelecida através de um contrato de locação. A jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça de que no contrato de locação não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Vou ler aqui o Agravo no Recurso Especial nº 1285546: “Está cristalizado na jurisprudência desta Egrégia Corte Superior que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a relações jurídicas estabelecidas com base no contrato de locação”. Aqui nas nossas contrarrazões de apelação cito três, quatro decisões no mesmo sentido.

Há ainda jurisprudência no sentido de que não existe relação de consumo em um clube. Estou citando aqui a Apelação Cível nº 25909 que diz: “inexistência de relação de consumo entre clube e associados”. Associados não têm finalidade lucrativa. Então, vejam, o clube é um clube recreativo, aquelas pessoas pagam uma pequena mensalidade para frequentar aquele clube. Todos os prejuízos que o clube tem que suportar são solidarizados por todos aqueles que pagam aquelas mensalidades.

A instituição não tem intuito de lucro. Então, também não se aplica a responsabilidade objetiva com base no Código Civil, porque não se trata de um risco de um empreendimento, porque não é uma atividade lucrativa. Então, a hipótese é de afastar a responsabilidade objetiva. Mas, além disso, não existe culpa, porque não era suposto que um clube recreativo, aliás, não conheço nenhum que tenha, por mais elitizado que seja o clube, um segurança armado, capaz de evitar a entrada de duas pessoas portando armas de fogo. Seria muito diferente se fosse uma joalheria, até uma loja de departamento grande, onde houvesse movimentação relevante, mas seguranças não têm porte de arma de fogo, não podem portar arma de fogo, não poderiam resistir.

Então isso, evidentemente, é um fortuito externo. O que era esperado do clube era o controle do ingresso das pessoas a partir de uma lista e isso foi feito. A própria autora, familiares e amigos declararam isso em inquérito policial. Trata-se, evidentemente, de fortuito externo.

Vou trazer aqui, para que Vossas Excelências reflitam um pouquinho mais sobre o assunto, uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que assalto em transporte público ou roubo de cargas nos Correios não é responsabilidade nem dos Correios nem das empresas de transporte, principalmente porque se trata de fortuito externo. Cito aqui o Resp nº 97664 que diz ... (falha na transmissão) ... “desta Corte já proclamou entendimento do fato inteiramente estranho ao transporte em si, assalto a mão armada no interior de ônibus coletivo, constitui caso fortuito excludente da responsabilidade da empresa transportadora.

Ainda sobre roubo perpetrado no interior do estabelecimento comercial, diverso de instituição financeira. Estou aqui citando o RESP nº 1801784 a respeito de um fato muito semelhante a esse, ocorrido em uma instituição que não era instituição financeira. O entendimento: “Agravo Interno no recurso de ação de indenização por danos morais e materiais. Roubo perpetrado no... (falha na transmissão)

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Doutora, um minuto só, porque nós perdemos seu áudio. Vamos interromper também o cronômetro.

*

A SRA. ADVOGADA JULIANA MARIA DINIZ CABRAL BENJÓ (ON-LINE):-

Não estão me ouvindo mais?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Agora voltamos a ouvir. Pode continuar.

*

A SRA. ADVOGADA JULIANA MARIA DINIZ CABRAL BENJÓ (ON-LINE):-

Eu estava aqui expondo a Vossa Excelência que não tem segurança armada, portanto não havia como impedir o acesso daqueles meliantes.

Estou trazendo aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, justamente, partindo desse critério, entende que o roubo ocorrido em estabelecimento diverso de instituição financeira não pode ser imputada a responsabilidade daquela empresa. Justamente porque entende que uma instituição financeira, sim, tem que ter seguranças armados, mas um clube recreativo, como a hipótese dos autos, não é necessário, não é suposto.

Vejam o Acórdão no Recurso Especial nº 1.801.784: “Ação de indenização por danos morais e materiais. Roubo perpetrado no interior de estabelecimento comercial diverso de instituição financeira. Danos materiais. Fato exclusivo de terceiro. Fortuito externo. Obrigação de reparar a lesão: ausência. Precedentes. Em se tratando de responsabilidade civil de empresa fornecedora de bens e serviços de natureza diversa a das instituições financeiras, ou outras atividades que demandam vigilância e segurança ostensiva reforçadas, não têm obrigação de indenizar a lesão material e extrapatrimonial por roubo mediante uso de arma de fogo ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial”.

Aqui é um estabelecimento comercial, não estou falando nem de clube, porque o clube recreativo tem ainda mais razões para não ter um segurança armado, para não ser exigível, porque é uma instituição que não tem finalidade lucrativa, portanto, não se aplica sequer responsabilidade objetiva na hipótese de clube.

Além disso, como se trata de clube, e eu disse, há no clube sempre a solidarização dos prejuízos suportados pelo clube, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a atribuição de responsabilidade financeira ao clube depende daquilo que está previsto no seu estatuto, justamente porque como há a solidarização dos prejuízos, os associados precisam votar e estarem de acordo, pelo menos por maioria, do que o clube deve se responsabilizar. Isso é frequentemente enfrentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de furto de automóvel ocorrido dentro dos clubes recreativos.

Então, o Superior Tribunal de Justiça entende que é necessário que isso esteja previsto no estatuto do clube para que o clube tenha que suportar aquele prejuízo de um furto de automóvel, quanto mais de dois meliantes que entraram pelo muro. Digo que entraram pelo muro porque a própria autora diz que eles saíram pelo muro, depois, quando em audiência, ela quis fazer a prova de que não, que o muro era muito alto, e ela própria disse no inquérito policial que eles saíram pelo muro. O clube não pode ser responsável por indenizar essa infelicidade, que não estou negando, é uma infelicidade o que aconteceu.

Além disso, peço a Vossas Excelências que reflitam um pouco sobre a condenação de danos materiais, porque os danos materiais não foram provados nos autos, não tem uma única prova de dano material. Essa autora foi levada ao Hospital Santa Mônica, onde ela trabalhava, foi atendida lá e não demonstra absolutamente nenhum prejuízo material. Levar isso para liquidação de sentença vai trazer uma liquidação de sentença complexa e desnecessária, porque ela não cumpriu com o ônus que lhe era devido de comprovar os danos materiais.

Além disso, existe um laudo do Instituto Médico Legal nos autos que diz o seguinte, fl. 183 dos autos, “estão constatadas pequenas lesões de entrada e saída de projéteis circulares medindo cerca de um centímetro cada”. Neste laudo registrou-se que a lesão sofrida pela autora não resultou na incapacidade das ocupações habituais, 30 dias, não resultou perigo de vida, não resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido, ou função. E mais, não resultou em deformidade permanente. Está no laudo. Não tem uma foto de como ficaram as lesões depois de cicatrizado. Só tem a foto do dia do evento, do dia do atendimento. Foi prescrita uma pomada analgésica, não foi feita nenhuma sutura, absolutamente nenhuma sutura. No inquérito policial há uma declaração de uma amiga da autora dizendo que ela sequer sabia que tinha sido alvejada por um projétil, que no momento ela nem se deu conta.

Então, também peço essa reflexão de Vossas Excelências a respeito dos danos materiais, a respeito dos danos morais, do valor que foi arbitrário, mas, de qualquer forma, tenho confiança de que, depois de tudo que expus a Vossas Excelências, o processo merecerá uma reflexão melhor, inclusive da desembargadora relatora.

Muito obrigada pela atenção.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUANA CAPISTRANO DE JESUS BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de
CENTRO ESPORTIVO GAROTO – CEG
, cuja pretensão inicial visava à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do custeio de tratamento médico.

A sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre o evento danoso e a atuação do centro esportivo, acolhendo tese de fato exclusivo de terceiro.

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta, em síntese: (i) A ocorrência dos fatos dentro do estabelecimento do apelado, cuja atividade econômica envolve eventos recreativos; (ii) a existência de relação de consumo entre as partes; (iii) a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC; (iv) a presença de provas documentais e testemunhais confirmando a lesão sofrida (projéteis nos glúteos); (v) o sofrimento físico, psíquico e estético, com pedido de condenação em danos materiais, morais e estéticos.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar o recurso e, inicialmente, para melhor compreensão dos Iltes. Pares, trago, no que interessa, a sentença ora objurgada:

“[....] Malgrado a requerente possa ser consumidora em relação à requerida, refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir inexiste responsabilidade civil no caso concreto.

A autora participava de um evento nas dependências do requerido no dia 31/04/2017, na companhia de amigos e familiares, quando por volta das 17h, surpreendentemente, houve a invasão no recinto por dois homens armados que passaram a desferir disparos de arma de fago, que lamentavelmente atingiram a requerente.

O contexto dos fatos revela que o dano não teve relação direta com a prestação de serviço do estabelecimento comercial da requerida, sendo fato exclusivo de terceiro sem nenhuma relação com o serviço prestado.

Incide, portanto, a causa excludente de responsabilidade a que alude o art. 14, § 3º do CDC: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...] II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo contexto fático, confira-se o precedente:

«CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA POR TERCEIRO NA PORTA DE ACESSO AO SHOPPING CENTER. CASO FORTUITO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
. RUPTURA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO SHOPPING E O ÓBITO DA VÍTIMA DOS DISPAROS. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS. 1. É do terceiro a culpa de quem realiza disparo de arma de fogo para dentro de um shopping e provoca a morte de um frequentador seu. 2.
Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do shopping por configurar hipótese de caso fortuito externo, imprevisível, inevitável e autônomo, o que não gera o dever de indenizar (art. 14, § 3.º, II, do CDC). Precedentes
. 3. Relação de consumo afastada. 4. Recursos especiais providos (REsp n. 1.440.756/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015)»

Observo, portanto, que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte autora, tal como proposta na petição inicial.

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
REJEITO
os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (
STJ
, Súmula n.º 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. [...]” (ID 14746900)

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilidade civil do CENTRO ESPORTIVO GAROTO – CEG por lesões sofridas pela recorrente, em razão de disparos de arma de fogo perpetrados por terceiros, no interior do estabelecimento da parte ré, durante confraternização realizada no dia 31/04/2017.

É fato irrefutável que a autora/apelante estava participando de um evento de aniversário com amigos e familiares, no interior das dependências do centro esportivo administrado pela parte ré, quando foi vítima de disparos efetuados por indivíduos armados que invadiram o local, resultando em lesões nos glúteos, conforme atestado por boletins médicos, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

O caso em tela demanda exame à luz da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo diploma legal, o §1º do referido artigo dispõe que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias pertinentes.

O próprio julgador de origem entendeu pela aplicação da legislação consumerista a hipótese, porém, concluiu por haver excludente de responsabilidade do fornecedor.

Registro ainda que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024) (destaquei)

Na hipótese dos autos, seja pela prova documental, pelos depoimentos colhidos, é incontroverso que a apelante foi baleada dentro do estabelecimento do apelado quando estava lá em um evento festivo.

Registra-se que o réu não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, de forma a comprovar a adoção das medidas de segurança necessárias a evitar a entrada de pessoas armadas em suas dependências.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que estabelecimentos que se destinam à recreação, lazer ou confraternizações – como o recorrido – assumem o dever de garantir a segurança de seus frequentadores. Cuida-se de típica hipótese de “
risco do empreendimento
”, sendo aplicável a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil:

“
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A prova dos autos é robusta ao confirmar que o evento danoso ocorreu nas dependências do réu, sem que houvesse controle eficaz de acesso ao público, tampouco vigilância adequada, de modo que a autora foi surpreendida por ato violento praticado por terceiros, no seio de ambiente presumivelmente seguro, resultando-lhe sérios prejuízos físicos, morais e estéticos.

A alegação de caso fortuito externo, invocada pelo recorrido, não se sustenta. A jurisprudência tem rechaçado a invocação genérica de caso fortuito em situações em que a falha na segurança do ambiente é patente. Confiram-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR AGENTES DE SEGURANÇA TERCEIRIZADOS EM EVENTO REALIZADO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS ORGANIZADORES DA FESTA E DO LOCADOR DO LOCAL DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO DOS REQUERIDOS ORGANIZADORES DO EVENTO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO LOCADOR DO LOCAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão atacada. Preliminar contrarrecursal afastada. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Subcondomínio do Shopping, confunde-se com o mérito e será devidamente apreciada ao longo da fundamentação. 3. Somente padece de vício extra petita a sentença que extrapola os limites da lide, julgando matéria não alegada pelas partes, o que não ocorreu no caso concreto. 4. As questões que não foram alegadas no primeiro grau não podem ser suscitadas em recurso, sob pena de inovação recursal, salvo matéria de ordem pública ou quando a parte provar que deixou de fazê-lo a tempo e modo em razão de caso fortuito ou força maior, exceções inexistentes no caso. Diante disso, não pode ser conhecida parte do recurso interposto pelos réus, no ponto em que alegam inexistir prova de que o autor tenha participado do evento festivo ocorrido no estacionamento do Shopping Campo Grande. 5. Aplicável à espécie a legislação consumerista, sendo que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo
. 6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, respondendo ele pelos danos causados aos consumidores, independentemente da culpa. Comprovado nos autos que as agressões ocorreram durante o evento organizado pelos réus -, que não dispunham de efetivo serviço de segurança, resta evidente a falha na prestação de serviços, fazendo jus o autor à reparação pelos danos suportados. 7. Comprovada a culpa dos seguranças pela agressão física injustificada sofrida pela vítima, deve ser reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais causados ao ofendido. 8. Ao fixar valor da indenização por danos morais deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no causador do mal impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. Caso em que vai mantido o valor fixado pelo juízo a quo. 9. No caso em tela, considerando que a sequela, mesmo não sendo de grande porte, trata-se de uma cicatriz que acompanhará o reclamante pelo resto de sua vida, e, também, em observância ao caráter punitivo do instituto, é devida a indenização por danos estéticos. 10.. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJMS; AC 0817530-78.2017.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 01/07/2024; Pág. 90)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE EM RODOVIA CONCESSIONADA. INVASÃO DE ANIMAL BOVINO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO. AFASTAMENTO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia sul-mato-grossense s/a contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por juarez Pereira, na qual foi condenada a pagar R$ 58.351,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de juros e correção monetária, em razão de acidente ocorrido quando um bovino invadiu a pista, ocasionando colisão do veículo do autor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a invasão de animal na pista configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária; (II) analisar se a concessionária adotou as medidas preventivas necessárias para cumprir seu dever de segurança na prestação do serviço; (II) definir se deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14, §1º, II). 4. A concessionária, ao assumir a administração da rodovia, incorre em atividade de risco, sendo obrigada a adotar medidas de prevenção que minimizem os perigos aos usuários, especialmente quanto à presença de animais na pista, o que é previsível. 5.
A teoria do risco inerente à atividade impede o afastamento da responsabilidade sob o argumento de caso fortuito ou força maior
, pois compete à concessionária implementar ações eficazes de monitoramento e controle de acesso de animais à via. 6.
A ineficiência na adoção de medidas de segurança configura falha na prestação do serviço, contrariando os princípios da prevenção e da precaução previstos no CDC e na doutrina
. 7. O dano moral foi afastado, pois a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem lesões físicas ou ofensa a direitos da personalidade, não gera indenização automática, sendo inaplicável a tese do dano moral in re ipsa. 8. Os danos materiais foram comprovados por laudos, recibos e orçamentos que demonstraram a perda total do veículo e despesas acessórias diretamente ligadas ao acidente. 9. A correção monetária deve incidir pelo ipca desde os efetivos desembolsos, e os juros de mora desde o evento danoso, em consonância com a Súmula nº 54 do STJ. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1122; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; TJMS, apelação cível n. 0800609-23.2023.8.12.0037, j. 17/06/2025; TJMS, apelação cível n. 0858503-65.2023.8.12.0001, j. 28/05/2025; TJMS, apelação cível n. 0801654-19.2015.8.12.0045, j. 26/05/2025. (TJMS; AC 0800884-31.2024.8.12.0006; Camapuã; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 24/07/2025; Pág. 61) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Autor que se encontrava em festa promovida por uma das apeladas quando houve um "arrastão" e foi gravemente ferido. Sentença de improcedência por considerar o fato como caso fortuito. Recurso para conceder as indenizações que foram provadas e a responsabilidade solidária entre os réus. Não ficou demonstrada a cadeia de fornecimento entre as rés, sendo que o Clube de Campo apenas locou bem para a realização dos serviços da corré, sendo de rigor a improcedência do pedido em relação a ele. Falha no serviço e danos que são evidentes. Serviço que não ofereceu a segurança esperada pelo consumidor.
Quanto ao nexo de causalidade, entende-se que não se trata de caso fortuito, já que o evento era previsível e evitável
. Documentos comprovando a lesão corporal. Concessão dos danos materiais apenas para reaver o dinheiro pago com ingresso da festa. Gastos médicos não provados.
Danos morais in re ipsa, decorrentes da violação do direito à integridade física
. Concessão de danos morais. Circunstâncias fáticas que justificam a fixação do quantum indenizatório em R$20.000,00 (vinte mil reais), suficientes para compensar a vítima sem acarretar indevido enriquecimento. Danos estéticos que são afastados. Mesmo que a violência sofrida tenha deixado cicatrizes, a alteração estética é mínima, não se mostrando grave o suficiente para ensejar repulsa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 9000031-96.2003.8.26.0506; Ac. 7868762; Ribeirão Preto; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia Romanhole Martucci; Julg. 19/09/2014; DJESP 29/09/2014) (destaquei)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida pelo ocorrido, por consequência, quanto ao dever de indenizar a apelante não havendo sequer de se cogitar unificação dos danos morais e danos estéticos, uma vez que trata-se de institutos repertórios diferentes.

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade da autora restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado.

Por outro lado, com relação ao dano estético, para sua caracterização basta que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de TERESA ANCONA LOPEZ (
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45), já que
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, há muito tempo defendida por WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
(RF, vol. 194, p. 23, 1961).

Sobre o tema este Egrégio Tribunal já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.
“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

No caso, o ocorrido gerou lesões graves à estética corporal da autora, conforme se pode apurar com uma simples observação das fotos carreadas aos autos, restando evidente que o dano decorrente de tais lesões é diferente daquele decorrente do abalo moral ocasionado. Neste sentido cabe transcrever o que estabelece a Súmula 387 do STJ:

STJ - SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Superado o ponto, quanto ao valor das indenizações, entendo que, dadas as circunstâncias dos autos, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos danos (moral e estético).

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

De igual forma, quanto ao dano estético, este deve ser em valor proporcional à gravidade das lesões.

APELAÇÕES CÍVEIS. VÍTIMA ATINGIDA POR PEÇA QUE SOLTOU DE CINTA PRESA A VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Sheyliane Gadelha Moreira Matos e Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA objurgando sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE. 2. A sentença de fls. 871/887 julgou procedente o pedido autoral e condenou a FAZENDA ERNANI VIANA ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, condenando-a também ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Afastou a responsabilidade dos demais requeridos. 3. No julgamento iniciado em 27 de fevereiro de 2019, o então relator do processo proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora/apelante, Sheyliane Gadelha Moreira Matos, reconhecendo a legitimidade passiva do Sr. Ivo Queiroz Costa Filho e condenando este ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais a título de danos estéticos e morais, atualizados monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no mesmo momento, e para conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, modificando a sentença objurgada para excluir sua responsabilidade, considerando a culpa exclusiva de terceiro. 4. A Excelentíssima Desembargadora Lira Ramos de Oliveira pediu vista para melhor análise dos autos, conforme certidão de fls. 990. 5. Distribuídos a esta relatoria em 31 de agosto de 2020, os autos foram devolvidos para prolação do voto-vista, conforme despacho de fls. 1212. 6. Após análise acurada da documentação probatória contida nos autos, acosta-se ao posicionamento adotado pelo eminente relator no que tange à inexistência de responsabilidade da ré Ford Motor Company Brasil Ltda sucessora de Troller Veículos Especiais S/A, da Evidence Car Comércio e Representações Ltda e das Fazendas Ernani Viana S/A FEVISA, cabendo à responsabilidade unicamente ao Sr. Ivo Queiroz Costa Filho. Frisa-se que este estava dirigindo o veículo Pajero, assim como é o proprietário do veículo Troller, ambos envolvidos no acidente objeto dos autos. 7. Dessa forma, existindo lesão à personalidade da parte recorrente, impõe-se o reconhecimento de dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto proporcional e razoável ao caso em epígrafe. 8.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelo dano estético, este deve ser fixado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão
. In casu, infere-se que o quantum de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) outrora fixado não é razoável e proporcional para reparar o dano ora narrado, entendendo-se que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) melhor se amolda ao caso concreto. 9. Na sessão realizada em 02 de dezembro de 2020, deu-se continuidade ao julgamento, no qual a 3ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Ceará acordou em conhecer do recurso interposto por Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, para dar-lhe provimento, e em conhecer do recurso interposto por Sheyliane Gadelha Moreira Matos, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto-vista apresentado pela Desembargadora Vistora. (TJCE; AC 0002256-08.2002.8.06.0064; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 12/01/2021; Pág. 60) (g.n)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do apelado, a gravidade e extensão dos danos, entendo que a indenização por danos morais e por danos estéticos, como mencionado, deve ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

Por fim, no tocante aos danos materiais, restou evidenciado que a autora necessitou de atendimento médico e se viu impossibilitada de custear procedimentos complementares em virtude da sua hipossuficiência, de modo que a fixação da obrigação de indenizar em fase de liquidação é medida que se impõe.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, entendo por conhecer do recurso e, modificando a sentença proferida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (31.04.2017), por se tratar de responsabilidade extracontratual, aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para correção monetária.

Condeno ainda a apelada ao pagamento de danos materiais, correspondentes a todas as despesas que a autora teve em decorrência do ocorrido, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, em razão do parcial provimento, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento do valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUANA CAPISTRANO DE JESUS BARBOSA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
CENTRO ESPORTIVO GAROTO
– CEG, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo: (i) que restou comprovada nos autos a ocorrência do evento danoso no interior do estabelecimento do apelado, fato incontroverso, inclusive mediante boletim de ocorrência, exames e provas testemunhais; (ii) que a apelada, embora disponha de sistema de controle de acesso, vigilância, monitoramento por câmeras e obtenha lucro com o arrendamento de quiosques e exploração indireta da atividade, não logrou impedir o acesso de indivíduos armados que, em meio a um evento festivo, realizaram disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram a autora; (iii) que há relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), diante da destinação final da atividade por ela usufruída; (iv) que o Centro Esportivo falhou na prestação de segurança, gerando legítima expectativa de proteção à integridade física dos frequentadores, o que atrai a responsabilidade objetiva pela teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil); (v) que a sentença incorreu em omissão e indevida valoração das provas e merece ser reformada para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais e estéticos, reconhecendo o dever de reparação civil.

Foram apresentadas contrarrazões nas quais o apelado sustenta, em suma: (i) que inexiste relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato de locação entre o aniversariante e o clube, sendo a autora mera convidada; (ii) que não há como imputar responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 927 do Código Civil, já que se trata de associação sem fins lucrativos, cuja atividade não representa risco inerente ou análogo à atividade empresarial perigosa; (iii) que o evento em questão configura fortuito externo decorrente de fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e excluindo qualquer dever de indenizar; (iv) que a segurança no local estava operando com controle de acesso por lista de convidados, mas os autores dos disparos teriam invadido o recinto pulando o muro, tornando a ação imprevisível e inevitável; (v) que não há, ainda, qualquer previsão estatutária que implique em responsabilização objetiva da associação por eventos dessa natureza.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, votou no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços em ambiente recreativo é objetiva e impõe o dever de indenizar quando não demonstradas medidas de segurança compatíveis com os riscos da atividade.

Sua Excelência concluiu que a ocorrência de disparos de arma de fogo por terceiros, no interior do estabelecimento, durante evento festivo, configura falha na prestação do serviço e não se enquadra como caso fortuito externo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente Desembargadora Relatora, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Conforme já exposto no voto de relatoria, a matéria devolvida à apreciação deste egrégio colegiado circunscreve-se à controvérsia quanto à responsabilidade civil decorrente de disparo de arma de fogo por terceiros, ocorrido no interior das dependências do Centro Esportivo Garoto – CEG.

A sentença objurgada acolheu a tese de ausência de nexo causal, reconhecendo a existência de fortuito externo, caracterizado por fato de terceiro, imprevisível e inevitável, o que exime a responsabilidade do réu, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Juízo
a quo
assentou, ainda, que a situação escapa à atividade do centro esportivo, não se podendo imputar a este responsabilidade objetiva ou subjetiva pelo ocorrido.

Inicialmente, pontua-se que o apelado se trata de associação civil sem fins lucrativos, voltada a atividades recreativas, desportivas e sociais de seus associados, não se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, além dos associados não se enquadrarem como consumidores.

Segundo jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
“
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 101.712/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.)

De igual modo, não há que se falar em aplicação do CDC às relações entre associações recreativas e seus respectivos sócios, regidos por suas normas estatutárias e código civil, inexistindo o fornecimento de serviços no sentido técnico exigido pelo diploma consumerista. Sobre o tema, confira-se:

(...)
A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos.
(...). (TJ-DF 0713595-50.2023.8 .07.0001 1773126, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

No caso, a própria inicial revela que a apelante era mera convidada de evento particular realizado nas dependências do centro esportivo (festa de aniversário de um amigo), cuja utilização, a propósito, deu-se mediante se relação contratual entre o aniversariante (associado cessionário) e o apelado cedente (conforme contrato de cessão de uso por eles firmado, juntado à fl. 109 dos autos físicos, posteriormente digitalizados).

Neste sentido, a apelante também não figura como destinatária final de qualquer serviço prestado pelo apelado, que se limitou a ceder o espaço para realização de um evento privado realizado por um de seus associados.

Sob o prisma da responsabilidade subjetiva, inexiste prova de culpa do apelado. A instrução revela que o local possuía controle de acesso restrito aos associados e seus convidados (fls. 144/145-v, 188), sendo que os agressores (não identificados) ingressaram nas dependências do clube, nas quais estavam acontecendo quatro eventos privados concomitantes, portando arma de fogo e efetuando os disparos que, lamentavelmente, acertaram uma das convidadas, circunstância que rompe o nexo causal.

A aplicação do precedente colacionado na sentença, oriundo do REsp 1.440.756/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, é plenamente cabível. No referido julgado, reconheceu-se a ruptura do nexo de causalidade em caso análogo, em que disparos perpetrados por terceiros, nas dependências de estabelecimento privado, configuraram evento imprevisível, inevitável e autônomo, afastando a responsabilização do fornecedor.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro a verba sucumbencial em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à sucumbente.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Em razão da extensão do julgamento como vota o desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Não tive acesso, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e para a Desembargadora Marianne Judice de Mattos em razão da extensão do julgamento.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente lançado pelo Desembargador Fernando E.Bravin Ruy.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE
VISTA
DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUANA CAPISTRANO DE JESUS BARBOSA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
CENTRO ESPORTIVO GAROTO
– CEG, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo: (i) que restou comprovada nos autos a ocorrência do evento danoso no interior do estabelecimento do apelado, fato incontroverso, inclusive mediante boletim de ocorrência, exames e provas testemunhais; (ii) que a apelada, embora disponha de sistema de controle de acesso, vigilância, monitoramento por câmeras e obtenha lucro com o arrendamento de quiosques e exploração indireta da atividade, não logrou impedir o acesso de indivíduos armados que, em meio a um evento festivo, realizaram disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram a autora; (iii) que há relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), diante da destinação final da atividade por ela usufruída; (iv) que o Centro Esportivo falhou na prestação de segurança, gerando legítima expectativa de proteção à integridade física dos frequentadores, o que atrai a responsabilidade objetiva pela teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil); (v) que a sentença incorreu em omissão e indevida valoração das provas e merece ser reformada para julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais e estéticos, reconhecendo o dever de reparação civil.

Foram apresentadas contrarrazões nas quais o apelado sustenta, em suma: (i) que inexiste relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato de locação entre o aniversariante e o clube, sendo a autora mera convidada; (ii) que não há como imputar responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 927 do Código Civil, já que se trata de associação sem fins lucrativos, cuja atividade não representa risco inerente ou análogo à atividade empresarial perigosa; (iii) que o evento em questão configura fortuito externo decorrente de fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e excluindo qualquer dever de indenizar; (iv) que a segurança no local estava operando com controle de acesso por lista de convidados, mas os autores dos disparos teriam invadido o recinto pulando o muro, tornando a ação imprevisível e inevitável; (v) que não há, ainda, qualquer previsão estatutária que implique em responsabilização objetiva da associação por eventos dessa natureza.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, votou no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços em ambiente recreativo é objetiva e impõe o dever de indenizar quando não demonstradas medidas de segurança compatíveis com os riscos da atividade.

Sua Excelência concluiu que a ocorrência de disparos de arma de fogo por terceiros, no interior do estabelecimento, durante evento festivo, configura falha na prestação do serviço e não se enquadra como caso fortuito externo.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente Desembargadora Relatora, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

Conforme já exposto no voto de relatoria, a matéria devolvida à apreciação deste egrégio colegiado circunscreve-se à controvérsia quanto à responsabilidade civil decorrente de disparo de arma de fogo por terceiros, ocorrido no interior das dependências do Centro Esportivo Garoto – CEG.

A sentença objurgada acolheu a tese de ausência de nexo causal, reconhecendo a existência de fortuito externo, caracterizado por fato de terceiro, imprevisível e inevitável, o que exime a responsabilidade do réu, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Juízo
a quo
assentou, ainda, que a situação escapa à atividade do centro esportivo, não se podendo imputar a este responsabilidade objetiva ou subjetiva pelo ocorrido.

Inicialmente, pontua-se que o apelado se trata de associação civil sem fins lucrativos, voltada a atividades recreativas, desportivas e sociais de seus associados, não se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, além dos associados não se enquadrarem como consumidores.

Segundo jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
“
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 101.712/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.)

De igual modo, não há que se falar em aplicação do CDC às relações entre associações recreativas e seus respectivos sócios, regidos por suas normas estatutárias e código civil, inexistindo o fornecimento de serviços no sentido técnico exigido pelo diploma consumerista. Sobre o tema, confira-se:

(...)
A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos.
(...). (TJ-DF 0713595-50.2023.8 .07.0001 1773126, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

No caso, a própria inicial revela que a apelante era mera convidada de evento particular realizado nas dependências do centro esportivo (festa de aniversário de um amigo), cuja utilização, a propósito, deu-se mediante se relação contratual entre o aniversariante (associado cessionário) e o apelado cedente (conforme contrato de cessão de uso por eles firmado, juntado à fl. 109 dos autos físicos, posteriormente digitalizados).

Neste sentido, a apelante também não figura como destinatária final de qualquer serviço prestado pelo apelado, que se limitou a ceder o espaço para realização de um evento privado realizado por um de seus associados.

Sob o prisma da responsabilidade subjetiva, inexiste prova de culpa do apelado. A instrução revela que o local possuía controle de acesso restrito aos associados e seus convidados (fls. 144/145-v, 188), sendo que os agressores (não identificados) ingressaram nas dependências do clube, nas quais estavam acontecendo quatro eventos privados concomitantes, portando arma de fogo e efetuando os disparos que, lamentavelmente, acertaram uma das convidadas, circunstância que rompe o nexo causal.

A aplicação do precedente colacionado na sentença, oriundo do REsp 1.440.756/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, é plenamente cabível. No referido julgado, reconheceu-se a ruptura do nexo de causalidade em caso análogo, em que disparos perpetrados por terceiros, nas dependências de estabelecimento privado, configuraram evento imprevisível, inevitável e autônomo, afastando a responsabilização do fornecedor.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro a verba sucumbencial em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à sucumbente.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente lançado pelo Desembargador Fernando E.Bravin Ruy.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Rogando vênia à Eminente Desembargadora Relatora, ACOMPANHO a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026767-78.2017.8.08.0035

APTE: LUANA CAPISTRANO DE JESUS BARBOSA

APDO: CENTRO ESPORTIVO GAROTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
LUANA CAPISTRANO DE JESUS BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de
CENTRO ESPORTIVO GAROTO – CEG
, cuja pretensão inicial visava à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do custeio de tratamento médico.

A sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre o evento danoso e a atuação do centro esportivo, acolhendo tese de fato exclusivo de terceiro.

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta, em síntese: (i) A ocorrência dos fatos dentro do estabelecimento do apelado, cuja atividade econômica envolve eventos recreativos; (ii) a existência de relação de consumo entre as partes; (iii) a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC; (iv) a presença de provas documentais e testemunhais confirmando a lesão sofrida (projéteis nos glúteos); (v) o sofrimento físico, psíquico e estético, com pedido de condenação em danos materiais, morais e estéticos.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar o recurso e, inicialmente, para melhor compreensão dos Iltes. Pares, trago, no que interessa, a sentença ora objurgada:

“[....]
Malgrado a requerente possa ser consumidora em relação à requerida, refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir inexiste responsabilidade civil no caso concreto.

A autora participava de um evento nas dependências do requerido no dia 31/04/2017, na companhia de amigos e familiares, quando por volta das 17h, surpreendentemente, houve a invasão no recinto por dois homens armados que passaram a desferir disparos de arma de fago, que lamentavelmente atingiram a requerente.

O contexto dos fatos revela que o dano não teve relação direta com a prestação de serviço do estabelecimento comercial da requerida, sendo fato exclusivo de terceiro sem nenhuma relação com o serviço prestado.

Incide, portanto, a causa excludente de responsabilidade a que alude o art. 14, § 3º do CDC: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...] II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo contexto fático, confira-se o precedente:

«CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA POR TERCEIRO NA PORTA DE ACESSO AO SHOPPING CENTER. CASO FORTUITO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
. RUPTURA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO SHOPPING E O ÓBITO DA VÍTIMA DOS DISPAROS. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS. 1. É do terceiro a culpa de quem realiza disparo de arma de fogo para dentro de um shopping e provoca a morte de um frequentador seu. 2.
Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do shopping por configurar hipótese de caso fortuito externo, imprevisível, inevitável e autônomo, o que não gera o dever de indenizar (art. 14, § 3.º, II, do CDC). Precedentes
. 3. Relação de consumo afastada. 4. Recursos especiais providos (REsp n. 1.440.756/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015)»

Observo, portanto, que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte autora, tal como proposta na petição inicial.

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
REJEITO
os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (
STJ
, Súmula n.º 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.
[...]” (ID 14746900)

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilidade civil do CENTRO ESPORTIVO GAROTO – CEG por lesões sofridas pela recorrente, em razão de disparos de arma de fogo perpetrados por terceiros, no interior do estabelecimento da parte ré, durante confraternização realizada no dia 31/04/2017.

É fato irrefutável que a autora/apelante estava participando de um evento de aniversário com amigos e familiares, no interior das dependências do centro esportivo administrado pela parte ré, quando foi vítima de disparos efetuados por indivíduos armados que invadiram o local, resultando em lesões nos glúteos, conforme atestado por boletins médicos, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

O caso em tela demanda exame à luz da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo diploma legal, o §1º do referido artigo dispõe que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias pertinentes.

O próprio julgador de origem entendeu pela aplicação da legislação consumerista a hipótese, porém, concluiu por haver excludente de responsabilidade do fornecedor.

Registro ainda que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024) (destaquei)

Na hipótese dos autos, seja pela prova documental, pelos depoimentos colhidos, é incontroverso que a apelante foi baleada dentro do estabelecimento do apelado quando estava lá em um evento festivo.

Registra-se que o réu não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, de forma a comprovar a adoção das medidas de segurança necessárias a evitar a entrada de pessoas armadas em suas dependências.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que estabelecimentos que se destinam à recreação, lazer ou confraternizações – como o recorrido – assumem o dever de garantir a segurança de seus frequentadores. Cuida-se de típica hipótese de “
risco do empreendimento
”, sendo aplicável a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A prova dos autos é robusta ao confirmar que o evento danoso ocorreu nas dependências do réu, sem que houvesse controle eficaz de acesso ao público, tampouco vigilância adequada, de modo que a autora foi surpreendida por ato violento praticado por terceiros, no seio de ambiente presumivelmente seguro, resultando-lhe sérios prejuízos físicos, morais e estéticos.

A alegação de caso fortuito externo, invocada pelo recorrido, não se sustenta. A jurisprudência tem rechaçado a invocação genérica de caso fortuito em situações em que a falha na segurança do ambiente é patente. Confiram-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR AGENTES DE SEGURANÇA TERCEIRIZADOS EM EVENTO REALIZADO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS ORGANIZADORES DA FESTA E DO LOCADOR DO LOCAL DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO DOS REQUERIDOS ORGANIZADORES DO EVENTO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO LOCADOR DO LOCAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão atacada. Preliminar contrarrecursal afastada. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Subcondomínio do Shopping, confunde-se com o mérito e será devidamente apreciada ao longo da fundamentação. 3. Somente padece de vício extra petita a sentença que extrapola os limites da lide, julgando matéria não alegada pelas partes, o que não ocorreu no caso concreto. 4. As questões que não foram alegadas no primeiro grau não podem ser suscitadas em recurso, sob pena de inovação recursal, salvo matéria de ordem pública ou quando a parte provar que deixou de fazê-lo a tempo e modo em razão de caso fortuito ou força maior, exceções inexistentes no caso. Diante disso, não pode ser conhecida parte do recurso interposto pelos réus, no ponto em que alegam inexistir prova de que o autor tenha participado do evento festivo ocorrido no estacionamento do Shopping Campo Grande. 5. Aplicável à espécie a legislação consumerista, sendo que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo
. 6. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, respondendo ele pelos danos causados aos consumidores, independentemente da culpa. Comprovado nos autos que as agressões ocorreram durante o evento organizado pelos réus -, que não dispunham de efetivo serviço de segurança, resta evidente a falha na prestação de serviços, fazendo jus o autor à reparação pelos danos suportados. 7. Comprovada a culpa dos seguranças pela agressão física injustificada sofrida pela vítima, deve ser reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais causados ao ofendido. 8. Ao fixar valor da indenização por danos morais deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no causador do mal impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. Caso em que vai mantido o valor fixado pelo juízo a quo. 9. No caso em tela, considerando que a sequela, mesmo não sendo de grande porte, trata-se de uma cicatriz que acompanhará o reclamante pelo resto de sua vida, e, também, em observância ao caráter punitivo do instituto, é devida a indenização por danos estéticos. 10.. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJMS; AC 0817530-78.2017.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 01/07/2024; Pág. 90)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE EM RODOVIA CONCESSIONADA. INVASÃO DE ANIMAL BOVINO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO. AFASTAMENTO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia sul-mato-grossense s/a contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por juarez Pereira, na qual foi condenada a pagar R$ 58.351,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de juros e correção monetária, em razão de acidente ocorrido quando um bovino invadiu a pista, ocasionando colisão do veículo do autor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a invasão de animal na pista configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária; (II) analisar se a concessionária adotou as medidas preventivas necessárias para cumprir seu dever de segurança na prestação do serviço; (II) definir se deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14, §1º, II). 4. A concessionária, ao assumir a administração da rodovia, incorre em atividade de risco, sendo obrigada a adotar medidas de prevenção que minimizem os perigos aos usuários, especialmente quanto à presença de animais na pista, o que é previsível. 5.
A teoria do risco inerente à atividade impede o afastamento da responsabilidade sob o argumento de caso fortuito ou força maior
, pois compete à concessionária implementar ações eficazes de monitoramento e controle de acesso de animais à via. 6.
A ineficiência na adoção de medidas de segurança configura falha na prestação do serviço, contrariando os princípios da prevenção e da precaução previstos no CDC e na doutrina
. 7. O dano moral foi afastado, pois a mera ocorrência de acidente de trânsito, sem lesões físicas ou ofensa a direitos da personalidade, não gera indenização automática, sendo inaplicável a tese do dano moral in re ipsa. 8. Os danos materiais foram comprovados por laudos, recibos e orçamentos que demonstraram a perda total do veículo e despesas acessórias diretamente ligadas ao acidente. 9. A correção monetária deve incidir pelo ipca desde os efetivos desembolsos, e os juros de mora desde o evento danoso, em consonância com a Súmula nº 54 do STJ. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1122; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; TJMS, apelação cível n. 0800609-23.2023.8.12.0037, j. 17/06/2025; TJMS, apelação cível n. 0858503-65.2023.8.12.0001, j. 28/05/2025; TJMS, apelação cível n. 0801654-19.2015.8.12.0045, j. 26/05/2025. (TJMS; AC 0800884-31.2024.8.12.0006; Camapuã; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 24/07/2025; Pág. 61) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Autor que se encontrava em festa promovida por uma das apeladas quando houve um "arrastão" e foi gravemente ferido. Sentença de improcedência por considerar o fato como caso fortuito. Recurso para conceder as indenizações que foram provadas e a responsabilidade solidária entre os réus. Não ficou demonstrada a cadeia de fornecimento entre as rés, sendo que o Clube de Campo apenas locou bem para a realização dos serviços da corré, sendo de rigor a improcedência do pedido em relação a ele. Falha no serviço e danos que são evidentes. Serviço que não ofereceu a segurança esperada pelo consumidor.
Quanto ao nexo de causalidade, entende-se que não se trata de caso fortuito, já que o evento era previsível e evitável
. Documentos comprovando a lesão corporal. Concessão dos danos materiais apenas para reaver o dinheiro pago com ingresso da festa. Gastos médicos não provados.
Danos morais in re ipsa, decorrentes da violação do direito à integridade física
. Concessão de danos morais. Circunstâncias fáticas que justificam a fixação do quantum indenizatório em R$20.000,00 (vinte mil reais), suficientes para compensar a vítima sem acarretar indevido enriquecimento. Danos estéticos que são afastados. Mesmo que a violência sofrida tenha deixado cicatrizes, a alteração estética é mínima, não se mostrando grave o suficiente para ensejar repulsa. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 9000031-96.2003.8.26.0506; Ac. 7868762; Ribeirão Preto; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia Romanhole Martucci; Julg. 19/09/2014; DJESP 29/09/2014) (destaquei)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida pelo ocorrido, por consequência, quanto ao dever de indenizar a apelante não havendo sequer de se cogitar unificação dos danos morais e danos estéticos, uma vez que trata-se de institutos repertórios diferentes.

Observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
: “(...)
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, a ofensa aos direitos da personalidade da autora restou incontroversa haja vista que foram comprovadas as lesões sofridas e o abalo psicológico vivenciado.

Por outro lado, com relação ao dano estético, para sua caracterização basta que haja
“lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas”
, conforme lição de TERESA ANCONA LOPEZ (
in
O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45), já que
“deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”
, há muito tempo defendida por WILSON MELO DA SILVA, extraída da obra
O Dano Estético
(RF, vol. 194, p. 23, 1961).

Sobre o tema este Egrégio Tribunal já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.
“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

No caso, o ocorrido gerou lesões graves à estética corporal da autora, conforme se pode apurar com uma simples observação das fotos carreadas aos autos, restando evidente que o dano decorrente de tais lesões é diferente daquele decorrente do abalo moral ocasionado. Neste sentido cabe transcrever o que estabelece a Súmula 387 do STJ:

STJ - SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Superado o ponto, quanto ao valor das indenizações, entendo que, dadas as circunstâncias dos autos, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos danos (moral e estético).

A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

De igual forma, quanto ao dano estético, este deve ser em valor proporcional à gravidade das lesões.

APELAÇÕES CÍVEIS. VÍTIMA ATINGIDA POR PEÇA QUE SOLTOU DE CINTA PRESA A VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Sheyliane Gadelha Moreira Matos e Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA objurgando sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE. 2. A sentença de fls. 871/887 julgou procedente o pedido autoral e condenou a FAZENDA ERNANI VIANA ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos estéticos e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, condenando-a também ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Afastou a responsabilidade dos demais requeridos. 3. No julgamento iniciado em 27 de fevereiro de 2019, o então relator do processo proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso da autora/apelante, Sheyliane Gadelha Moreira Matos, reconhecendo a legitimidade passiva do Sr. Ivo Queiroz Costa Filho e condenando este ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais a título de danos estéticos e morais, atualizados monetariamente a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês no mesmo momento, e para conhecer e dar parcial provimento ao recurso do apelante Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, modificando a sentença objurgada para excluir sua responsabilidade, considerando a culpa exclusiva de terceiro. 4. A Excelentíssima Desembargadora Lira Ramos de Oliveira pediu vista para melhor análise dos autos, conforme certidão de fls. 990. 5. Distribuídos a esta relatoria em 31 de agosto de 2020, os autos foram devolvidos para prolação do voto-vista, conforme despacho de fls. 1212. 6. Após análise acurada da documentação probatória contida nos autos, acosta-se ao posicionamento adotado pelo eminente relator no que tange à inexistência de responsabilidade da ré Ford Motor Company Brasil Ltda sucessora de Troller Veículos Especiais S/A, da Evidence Car Comércio e Representações Ltda e das Fazendas Ernani Viana S/A FEVISA, cabendo à responsabilidade unicamente ao Sr. Ivo Queiroz Costa Filho. Frisa-se que este estava dirigindo o veículo Pajero, assim como é o proprietário do veículo Troller, ambos envolvidos no acidente objeto dos autos. 7. Dessa forma, existindo lesão à personalidade da parte recorrente, impõe-se o reconhecimento de dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto proporcional e razoável ao caso em epígrafe. 8.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelo dano estético, este deve ser fixado dentro do princípio de prudência e arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão
. In casu, infere-se que o quantum de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) outrora fixado não é razoável e proporcional para reparar o dano ora narrado, entendendo-se que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) melhor se amolda ao caso concreto. 9. Na sessão realizada em 02 de dezembro de 2020, deu-se continuidade ao julgamento, no qual a 3ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Ceará acordou em conhecer do recurso interposto por Fazendas Ernani Viana S/A - FEVISA, para dar-lhe provimento, e em conhecer do recurso interposto por Sheyliane Gadelha Moreira Matos, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto-vista apresentado pela Desembargadora Vistora. (TJCE; AC 0002256-08.2002.8.06.0064; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 12/01/2021; Pág. 60) (g.n)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do apelado, a gravidade e extensão dos danos, entendo que a indenização por danos morais e por danos estéticos, como mencionado, deve ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

Por fim, no tocante aos danos materiais, restou evidenciado que a autora necessitou de atendimento médico e se viu impossibilitada de custear procedimentos complementares em virtude da sua hipossuficiência, de modo que a fixação da obrigação de indenizar em fase de liquidação é medida que se impõe.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, entendo por conhecer do recurso e, modificando a sentença proferida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este, para condenar a apelada ao pagamento ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (31.04.2017), por se tratar de responsabilidade extracontratual, aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para correção monetária.

Condeno ainda a apelada ao pagamento de danos materiais, correspondentes a todas as despesas que a autora teve em decorrência do ocorrido, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, em razão do parcial provimento, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento do valor da condenação.

É como voto.